Tribunal: TJSP
Processo: 0087486-53.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Alegação de omissão – Vício não constatado – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Prequestionamento - Embargos rejeitados.